Tribunal: TJMT
Processo: 1018284-82.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018284-82.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA LUCIA FURLAN XAVIER - CPF: 503.784.491-68 (RECORRENTE), THAILA CAROLINE MENESES PRETTE - CPF: 022.515.971-66 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: A fim de guardar relação com os fatos levados a julgamento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o quantum indenizatório deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Com a devida vênia, acompanho a parcial divergência no que concerne a fixação dos danos morais em 5.000,00 (cinco mil reais). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO VENCIDO O RELATOR NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO EM TRANSPORTE TERRESTRE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A responsabilidade da companhia aérea decorre do art. 14 do CDC, sendo objetiva, e não se afasta por manutenção não programada da aeronave, que configura fortuito interno inerente à atividade empresarial.

2.

O atraso significativo, a perda de conexão e a necessidade de viagem terrestre superior a 4 horas, com chegada ao destino final apenas na madrugada do dia seguinte, configuram falha na prestação do serviço que supera o mero aborrecimento cotidiano.

3.

O quantum indenizatório deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a condição do consumidor e a função pedagógica da condenação.

4.

No caso concreto, a majoração da indenização para R$ 4.000,00 revela-se adequada para reparar os danos experimentados e prevenir a repetição da conduta pela fornecedora.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
MARIA LUCIA FURLAN XAVIER
contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

a) CONDENAR a empresa reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir desta data (súmula 362 STJ), e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), extinguindo o feito, com resolução de mérito.

A controvérsia recursal restringe-se ao quantum indenizatório, não havendo impugnação quanto ao dever de indenizar.

Consta dos autos que a recorrente adquiriu passagem aérea para o trecho Cuiabá – Natal, com chegada prevista para 04/02/2025 às 18h17. Conforme consulta de voos passados do voo contratado.

Contudo, em razão de atraso no itinerário, a passageira perdeu o último trecho de conexão e foi reacomodada em transporte terrestre,
percorrendo aproximadamente 314 km e chegando ao destino final apenas na madrugada do dia seguinte.

A companhia aérea alegou que o cancelamento ocorreu em razão de manutenção não programada da aeronave, configurando caso fortuito.

Todavia, a jurisprudência pacífica entende que situações dessa natureza constituem fortuito interno, inerente à atividade empresarial, não afastando a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Reconhecida a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar, passo à análise do quantum indenizatório.

A indenização por danos morais
deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando: condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso concreto, a consumidora experimentou transtornos significativos: atraso para chegada ao destino final, necessidade de viagem terrestre noturna superior a 4 horas e chegada apenas na madrugada do dia seguinte, circunstâncias que superam o mero aborrecimento cotidiano.

Diante dessas circunstâncias, entendo que o valor fixado deve ser
majorado para R$ 6.000,00 (seis mil reais),
quantia que melhor atende ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para majorar a indenização por danos morais
para R$ 6.000,00 (seis mil reais),
mantendo-se os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025